Tribunal: TJSP
Processo: 2077566-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Decisão recorrida que deferiu a medida para a suspensão do contrato de financiamento com a instituição financeira credora e abstenção de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes ante a alegada falta de entrega do veículo adquirido. Presença dos requisitos legais para a concessão da medida. Celebração do negócio demonstrada. Não entrega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória de urgência. Decisão recorrida que deferiu a medida para a suspensão do contrato de financiamento com a instituição financeira credora e abstenção de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes ante a alegada falta de entrega do veículo adquirido. Presença dos requisitos legais para a concessão da medida. Celebração do negócio demonstrada. Não entrega do bem que constitui prova de fato negativo, imputável a parte ré. Risco de dano presente. Decisão mantida. Recurso desprovido.